Tribunal: STF
Processo: RE 1506867
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE DE ITBI – ART. 156, § 2º, I, CF – TEMA 796 DO STF – REPERCUSSÃO GERAL – INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEL – INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O VALOR DO BEM QUE EXCEDER O MONTANTE A SER INTEGRALIZADO – BASE DE CÁLCULO DO ITBI – VALOR VENAL DO BEM – ART. 38 DO CTN – TEMA REPETITIVO Nº 1.113 – APLICAÇÃO ADEQUADA DO PRECEDENTE DO STF – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    I - De acordo com o art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição Federal, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.



    II - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 796.376/SC, com repercussão geral reconhecida, se manifestou, especificamente, sobre o alcance da referida imunidade tributária na hipótese em que o valor do imóvel incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica excede o limite do capital social a ser integralizado, fixando a seguinte tese (Tema nº 796): “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.



    III - A tese de repercussão geral fixada pela Suprema Corte não restringe a incidência do ITBI à hipótese em que o excedente do valor do capital social a ser integralizado destina-se à reserva de capital. Ao contrário. Definiu-se, no julgado em questão, o alcance da própria imunidade prevista no inc. I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, sendo decidido, nos termos da própria tese, que esta “não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. Logo, esse excedente, uma vez constatado, será tributado pelo ITBI, independentemente finalidade que lhe pretendiam atribuir os sócios ou acionistas.



    IV - No tocante à base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), não há dúvidas de que consiste no valor venal dos bens ou direitos adquiridos ou transmitidos, uma vez que, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional: “A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”.



    V - E, no que tange à possibilidade de discordância do valor declarado pelo contribuinte para a transmissão de bens destinada à integralização de capital, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento REsp nº 1937821/SP, sob a égide dos recursos repetitivos (Tema nº 1.113), já fixou as seguintes teses: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente".



    VI - Ainda que seja facultado aos sócios ou acionistas transferirem à pessoa jurídica, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante na declaração de bens, com fulcro no art. 23 da Lei nº 9.249/1995, o valor venal dos bens ou direitos transmitidos será utilizado como parâmetro pelo Fisco para averiguar se o valor declarado é superior ao valor do capital social, porquanto, sendo este o caso, o excedente será tributado pelo ITBI. O mencionado art. 23 não representa um direito potestativo em favor do contribuinte, não se podendo admitir que submeta a Administração Pública a ponto de impedi-la de buscar o valor correto da exação.



    VII – No caso particular, o Fisco Municipal, em regular processo administrativo, procedeu à avaliação dos bens imóveis a serem incorporados e constatou que o valor venal dos referidos imóveis não condizia com os valores declarados, sendo, em verdade, muito superior ao montante subscrito pelos sócios a título de integralização de capital.



    VIII – Diante disso, é devida a incidência do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre o excedente da integralização, porquanto este não está acobertado pela imunidade tributária estabelecida no art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição Federal.



    IX - Recurso conhecido e não provido



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I e 156, II, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente